Tribunal: STF
Processo: RE 71579
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-05-23
Data de publicação: 1978-05-23

Ementa:
O CONTRATO PELO QUAL A PESSOA  SE TORNA  USUARIA DE
SERVICOTELEFONICO E UM BEM INCORPOREO,  E,  COMO TAL,  DEVE SER
INCLUIDO  EMPROCESSO DE INVENTARIO DOS BENS DEIXADOS PELA  SOBREDITA
CONTRATANTE,VISTO QUE SE TRATA DE UM BEM ESTIMAVEL ECONOMICAMENTE.
          2. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.